Tribunal: TJDFT
Processo: 0008390-46.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008390-46.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 52356571, o SINDIRETA informou que DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS FILHO e DOUGLAS CEZARIO CURY renunciaram aos créditos que superam 40 (quarenta) salários-mínimos, para expedição de requisições de pequeno valor, cancelando-se, consequentemente, as requisições de precatório de ID: 53255471 e 53255472. No ID: 55637816, o Distrito Federal efetuou o depósito judicial para fins de quitação de requisições de pequeno valor (ID: 52578002 e ID: 52579459). Apesar de intimado, o credor não se pronunciou (ID: 56373179). Desse modo, reitere-se a intimação do SINDIRETA para fins de quitação. Diga o Distrito Federal sobre as renúncias (ID: 52356571). Brasília, 1 de março de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador